Tribunal: TJSP
Processo: 0000258-79.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Furto privilegiado (artigo 155, § 2o, do Código Penal) – Condenação - Irresignação defensiva – Alegação de atipicidade material do fato, com a incidência do princípio da insignificância – Inadmissibilidade – Édito condenatório, dosimetria das penas e regime prisional mantidos – Recurso não provido.